Tribunal: CARF
Processo: 10983.722413/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.722413/2011-47
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.902 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PAULO SERGIO GALOTTI PRISCO PARAISO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF 122).
Diante da averbação intempestiva e ausência de ADA, não há como reconhecer
a área de reserva legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Davam provimento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda (presidente).
Acordam, ainda, por unanimidade, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.722413/2011-47
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.722413/2011-47

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional e pelo Sujeito Pasivo contra o Acórdão n.o 2401-009.113, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 2 de fevereiro de 2021, no qual restou
consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 195 e seguintes:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. Da interpretação sistemática da legislação aplicável
(art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art.
10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA
não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão
da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, fls. e seguintes, houve sua admissão por meio do Despacho de Admissibilidade de fls.
e seguintes para rediscutir a matéria: “Apresentação de ADA para comprovar Área de
Preservação Permanente – APP”.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional indica como paradigma o Acórdão n°
2102-01.785, e aduz, em síntese, que: para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação
permanente, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de
Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões alegando, em suma, a
manutenção da decisão recorrida.
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, foi admitida, pelo
Despacho, a seguinte matéria: a Área de Reserva Legal deve ser considerada, ainda que não
averbada na matrícula do imóvel na época do fato gerador, mas antes do lançamento.
O Sujeito Passivo sustenta, em suma, a existência de área de reserva legal, que
não deve ser tributado pelo ITR, que o fato gerador é relativo ao ano-calendário de 2006,
que efetuou o registro à margem da matrícula do imóvel em 2009, portanto antes do
lançamento tributário que ocorreu em 2011.
Por sua vez, a Recorrida, em sede de contrarrazões, sustenta o descumprimento
dos requisitos que afastariam a tributação da área, pois, no caso em questão, consta na matrícula
do imóvel de no 19133 a informação de que foram averbados como reserva legal em 05/02/2010,
30,915 hectares, porém pela legislação que rege a matéria, a averbação ocorreu
intempestivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Trata o presente do auto de infração de lançamento de ITR do exercício de 2006.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.722413/2011-47

A Turma a quo considerou dispensável a apresentação do ADA para exclusão da
Área de Preservação Permanente da tributação do ITR .
Por outro lado, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida no tocante à
desnecessidade do ADA para comprovação da Área de Preservação Permanente.
Considerando que o acórdão n.o 9202-009.560, de 26 de maio de 2021, foi
proferido por esse Colegiado e, naquela ocasião externei voto convergente com o Redator
Designado, o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, utilizo-me dos seus fundamentos como
razões de decidir, consoante passo a expor.
Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis aos
contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e
interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002.
Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo: (i) é indispensável
a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis como condição
para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários, eficácia
constitutiva; (ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão
da isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que
o contribuinte informe a área de reserva legal; (iii) é desnecessária a averbação da área
de preservação permanente no registro de imóveis como condição para a concessão de
isenção do ITR, pois tal área se localiza a olho nu; e (iv) é desnecessária a apresentação
do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR. 13. Tendo em vista as teses
expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada anteriormente, passando o
resumo a ter a seguinte redação: Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto
sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de
preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a
área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa. 14. Dessa forma, inexiste
razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou recorrer quando a demanda
estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que
deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a
discussão referir-se às seguintes matérias: (...).

Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte. 18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.722413/2011-47

modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado.
Dispõe o referido dispositivo que: Art. 17-O. Os proprietários rurais que se
beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de
2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 1o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) 19. Ocorre que, logo após a
entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de
20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição
da declaração do ITR à prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção.
Vejamos: Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às
áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. 20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si,
podendo-se depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião
da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si. 21. Em que
pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo, ao que
tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000,
pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir. 22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores
que trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996. 24.
Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência
da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação da
jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel. (...).

Assim, uma vez afastada a exigência do ADA, relevante se faz considerar o
arcabouço probatório, que, no presente caso concreto se apresenta na forma de Laudo técnico.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.722413/2011-47

Nesse sentido, a decisão recorrida acolheu o laudo, nos termos abaixo:
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico apresentado,
restou comprovada a existência de 19,1 ha de área de preservação permanente.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se reconhecer a
isenção sobre 19,1 ha comprovados por meio de Laudo Tècnico como área de
preservação permanente.
Portanto, entendo pela manutenção da decisão recorrida.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
2. Recurso Especial do Sujeito Passivo
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, o Recorrente visa à rediscussão da seguinte matéria: Área de
Reserva Legal deve ser considerada, ainda que não averbada na matrícula do imóvel na
época do fato gerador, mas antes do lançamento.
Com a superveniência do Enunciado de Súmula CARF n.o 122, a questão restou
pacífica, no que se refere à necessidade de averbação da ARL em data anterior ao fato gerador,
nos termos seguintes:
Súmula CARF no 122
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, com a aplicação da súmula mencionada, não assiste razão ao Recorrente
em seus argumentos, pois a averbação foi intempestiva.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 176
DF CARF MF
Original